Tribunal: TJMT
Processo: 1010209-16.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010209-16.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR LUIZ DE MORAES - CPF: 487.482.851-53 (RECORRENTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Exigibilidade da multa astreinte.
Para que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreinte) seja exigível, é necessário que: (1) a parte devedora tenha sido intimada pessoal e especificamente para o cumprimento (STJ: Súmula 410,
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 08/04/2019,
DJe
15/04/2019,
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 05/03/2020,
DJe
17/03/2020,
AgInt
no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 16/12/2019,
DJe
19/12/2019 e
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020); (2) a obrigação tenha sido estabelecida em sentença ou nela confirmada (STJ REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014,
DJe
17/09/2014). Em igual sentido:
N.U 1006497-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024. Caso a obrigação de fazer seja determinada na sentença, é necessária a intimação pessoal da parte devedora para cumpri-la após o trânsito em julgado da decisão. Não havendo intimação pessoal, a multa é indevida.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010209-16.2023.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:
GILMAR LUIZ DE MORAES

Recorrido:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILMAR LUIZ DE MORAES ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS requerendo a entrega do PPP, cópia do laudo LTCAT, PPRA ou PCMSO.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial, em 21/05/2024, deferindo a obrigação de dar coisa certa postulada pela parte reclamante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa de R$5.000,00.

Em 09/07/2024 a parte requerida apresenta em juízo a documentação solicitada (ID 279780395/PJe2).

Em 11/07/2024 a parte requerente postulou o pagamento da astreinte de R$5.000,00.

Trânsito em julgado
certificada em 5/8/2024.

O juízo de primeiro grau indeferiu a incidência da multa e declarou
extinto
o processo.

Por meio de
Embargos de Declaração
, a parte reclamante ressaltou que a sentença foi proferida em 21/05/2024 e o prazo para o cumprimento da obrigação venceu em 18/06/2024 e o documento foi apresentado somente em 06/07/2024. Todavia, os Embargos Declaração foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve ordem judicial expressa para que o Município apresentasse o PPP no prazo de 10 dias, sob pena de multa, e o cumprimento somente ocorreu em 09/07/2024, fora do período estipulado; e b) a multa possui caráter coercitivo e visa obrigar a parte a cumprir tempestivamente a obrigação imposta, assegurando a efetividade da decisão judicial, e não pode ser simplesmente afastada quando a parte descumpridora decide cumprir a obrigação tardiamente. Requereu o provimento do recurso para reconhecer o descumprimento do prazo e a incidência da multa no valor de R$ 5.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença extintiva.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025